Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-94.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Laudo pericial. Pena-base. Conduta social. Motivos do crime. Recorrer em liberdade. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, pelo crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se, mantida a condenação, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e motivos do crime, reduzido o valor dos danos morais e a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes – de que foi agredida pelo réu com socos no rosto, motivados por ciúmes, compatíveis com as lesões visíveis em seu rosto, registradas em fotografias, somadas ao depoimento do filho da vítima e do agente de polícia - ambos afirmaram que a vítima apresentava sinais evidentes de agressão -, e à confissão do réu, na delegacia, de que desferiu “uns tapas” na vítima, são provas suficientes de que o réu cometeu lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
4. Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime.
5. A prática do crime durante cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. Se o réu cometeu o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
7. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9. A indenização por dano moral deve levar em conta a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023.